Tribunal: TJPA
Processo: 0821095-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821095-81.2022.8.14.0401

APELANTE: ALISSON CRISTOPHER OLIVEIRA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE OBTIDA MEDIANTE TORTURA NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FAMÍLIA DO RECORRENTE QUE NÃO FOI COMUNICADA DA SUA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ABALA A CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante sustentou, em tempo oportuno, as preliminares de prova ilícita por derivação, uma vez que foi torturado, quando da prisão em flagrante, para confessar o delito; cerceamento de defesa, pois não teve a oportunidade de comunicar sua prisão a sua família nem foi realizada a audiência de custódia. Porém, não conseguiu demonstrar o prejuízo sofrido, pois o interrogatório do apelante, colhido no inquérito policial, não foi utilizado para formar seu convencimento, bem como não restou demonstrada a tortura. Ressaltando-se, ainda, que o apelante não demonstrou que a não realização da audiência de custódia tenha causado qualquer prejuízo à defesa e a sua família foi devidamente comunicada da sua prisão. Nulidades rejeitadas.

2.

MÉRITO.
A contradição observada nos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo não afasta sua credibilidade, pois os três policiais foram unânimes em dizer que o recorrente trazia, em uma mochila a droga apreendida e que esta se destinava à venda. Logo as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime.

3.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALISSON CRISTOPHER OLIVEIRA LEAL
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta as preliminares de prova ilícita por derivação, uma vez que foi torturado, quando da prisão em flagrante, para confessar o delito; cerceamento de defesa, uma vez que não teve a oportunidade de comunicar sua prisão a sua família nem foi realizada a audiência de custódia.

No mérito, afirma que não há provas para manter o édito condenatório, pois os depoimentos dos policiais militares que o prenderam estão eivados de contradição.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta da denúncia que no dia 19/10/2022, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda pelas ruas do Bairro do Tapanã, nesta Capital, quando se deparou com o apelante que empreendeu fuga. Porém, foi alcançado pelos policiais militares que encontraram em sua mochila 69 (sessenta e nove) trouxas de maconha, 28 (vinte e oito) petecas de óxi e 193 (cento e noventa e três) petecas de cocaína.

DAS NULIDADES ALEGADAS PELO RECORRENTE

O apelante sustenta as preliminares de prova ilícita por derivação, uma vez que foi torturado, quando da prisão em flagrante, para confessar o delito; cerceamento de defesa, uma vez que não teve a oportunidade de comunicar sua prisão a sua família nem foi realizada a audiência de custódia.

Apesar de arguidas em momento oportuno, as teses de nulidade não podem ser acolhidas pela ausência de demonstração do prejuízo.

Como se observa na sentença condenatória, o interrogatório do apelante, colhido no inquérito policial, o juízo a quo dele não se utilizou para formar seu convencimento, bem como não restou demonstrada a tortura.

De igual modo, o apelante não demonstrou que a não realização da audiência de custódia tenha causado qualquer prejuízo à defesa.

Por fim, a família do recorrente foi comunicada da sua prisão, conforme a nota de comunicação recebida pela senhora Lidiane Suelen Reis (doc. id nº 14759682 - Pág. 10).

Por isso, rejeito as preliminares de nulidade.

MÉRITO

O apelante afirma que não há provas para manter o édito condenatório, pois os depoimentos dos policiais militares que o prenderam estão eivados de contradição.

Embora a testemunha Humberto Augusto Cardoso Mattos tenha afirmado não ter visto qualquer lesão na vítima, enquanto que os também policiais militares José Gustava da Silva e Marcos Raphael Tobias Leal tenham dito que o recorrente deve ter se machucado durante a fuga, essa contradição não afasta a credibilidade das suas declarações, pois os três policiais foram unânimes em dizer que o recorrente trazia, em uma mochila a droga apreendida e que esta se destinava à venda. Logo as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024